Tribunal: TJES
Processo: 5002486-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ITR/ Imposto Territorial Rural
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002486-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO GALENO ZANOLLI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM. PAGAMENTO REGULAR DE ITR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
“[...] havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal, e obtenha a desqualificação do imóvel rural”
(TJES, Apelação Cível nº 5003943-43.2021.8.08.0021, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/03/2023).
2.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002486-34.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SÉRGIO GALENO ZANOLLI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
” (Processo nº 5000656-94.2024.8.08.0012) ajuizada por Sérgio Galeno Zanolli em desfavor do Município de Cariacica.

Em suas razões recursais (ID 7453342) o Agravante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que desde o ano de 1994 é proprietário do Sítio Moncoso, localizado no Município de Cariacica, e que sobre o referido imóvel sempre pagou ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial Rural)

(ii)
que em 2023 foi surpreendido com a descoberta de que seu nome havia sido negativado em razão de dívida de IPTU junto ao ente público Agravado, oportunidade em que também tomou ciência da Ação de Execução nº 5022428-84.2022.8.08.0012, ajuizada em seu desfavor para cobrança do referido débito, no valor histórico de R$ 22.137,61 (vinte e dois mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), conforme CDA nº 50692/2021; e

(iii)
que a incidência de IPTU não se opera automaticamente pelo simples fato de o Município classificar um imóvel rural como urbano, de modo que “
a cobrança do imposto municipal (IPTU) sobre imóvel que, a princípio, recolhe imposto federal (ITR), deverá ser precedida de uma ação de desqualificação rurícula do imóvel, a ser movida pelo ente Municipal contra o INCRA, perante a Justiça Federal, a fim de afastar a incidência do ITR e, assim, iniciar a cobrança do IPTU
”.

Pois bem. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS – APELAÇÃO PRINCIPAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPTU – IMÓVEL RURAL – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR) – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA SIMULTÂNEA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MUNICÍPIO DEVE SE VALER DE AÇÃO PRÓPRIA PARA A DESQUALIFICAÇÃO DO IMÓVEL RURAL – VEDAÇÃO À BITRIBUTAÇÃO – APELAÇÃO ADESIVA – PRELIMINAR EX OFFICIO – DESERÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE NÃO CONHECIDO. [...] 3. Mérito: É incontroverso nos autos que a execução fiscal embargada por meio do presente feito foi lastreada em Certidão de Dívida Ativa com base em supostos débitos de IPTU.
Ocorre que, conforme demonstrado pelo autor na origem, apesar da argumentação da municipalidade de que se encontra localizado em área urbana, foi registrado no Cartório competente, em 2005, como imóvel rural, com registro também perante o INCRA, sendo que o contribuinte vem recolhendo ITR há anos. 4. Em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre o imóvel, ainda que localizado em área considerada urbana, resta impossibilitada a cobrança simultânea de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), pela municipalidade, sem que antes ingresse com ação própria contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedentes. 5. Assim, enquanto a municipalidade não adotar as providências cabíveis para desqualificar o imóvel como rural, permanece presumida a natureza rurícula do imóvel e obstada a incidência de IPTU sobre a propriedade, sob pena de se admitir a vedada bitributação.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5003943-43.2021.8.08.0021, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO IPTU. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RURÍCULA DO BEM. PAGAMENTO REGULAR DE ITR. BITRIBUTAÇÃO VEDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O imóvel objeto destes autos encontra-se cadastrado no INCRA e possui inscrição no CAFIR (Cadastro de imóveis rurais), a revelar a sua natureza rurícula, razão pela qual o proprietário recolhe o ITR. II. Deve o município ingressar com ação própria em face da União a fim de demonstrar que o imóvel está em zona urbana, do contrário, resta impossibilitada a cobrança do IPTU
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5000198-55.2021.8.08.0021, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, DJ: 10/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.018, DO CPC. PLURALIDADE DE DECISÕES RECORRIDAS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]
10. Havendo incidência de Imposto Territorial Rural (ITR) sobre imóvel rural localizado em zona de extensão urbana, resta impossibilidade a cobrança simultânea de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), pela Municipalidade, sem que antes demande contra o INCRA, perante a Justiça Federal e obtenha a desqualificação do imóvel rural. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002166-23.2020.8.08.0000, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/03/2023)

No presente caso o Agravante comprovou:
(i)
que o imóvel foi registrado como propriedade rural perante o Cartório do Terceiro Ofício Tabelionato de Cariacica (IID 36461879),
(ii)
a inscrição do imóvel no INCRA e no CAFIR – Cadastro de Imóveis Rurais (ID 36461881 e 36461880) e
(iii)
o pagamento do ITR referente aos exercícios 2018 a 2022 (ID 36461883).

Anexou aos autos do processo principal, ainda, certidão judicial junto à Justiça Federal do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional da 2ª Região (ID 36461892), informando que não constam processos federais cíveis nos quais o Autor seja parte, o que denota a ausência de ajuizamento de ação de desqualificação rurícola do imóvel pelo Município de Cariacica em desfavor do ora Agravante.

Assim, ao menos no âmbito da cognição estreita exercida nesse recurso, os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel em discussão está caracterizado como imóvel rural, devendo incidir na hipótese o pagamento de ITR, e não de IPTU, como pretende o Município Agravado.

Face o exposto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para confirmar a decisão liminar de ID
7488541
que determinou, liminarmente:
(i)
a suspensão da exigibilidade do débito inscrito na CDA nº 50692/2021, bem como da Ação de Execução Fiscal nº 5022428-84.2022.8.0.0012; e
(ii)
ao Município de Cariacica que retire os dados do Agravante dos cadastros restritivos de créditos, bem como que se abstenha de exercer qualquer ato de cobrança decorrente de IPTU referente ao imóvel objeto dos autos (inscrição 34124-41-97-0001-000), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.